Tribunal: TJSP
Processo: 2090802-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU e ISSQN - Insurgência em face de decisão que indeferiu a liminar – Pretensão de postergar os vencimentos do IPTU e ISSQN por 90 dias, em razão da calamidade pública gerada pela COVID-19 – Pedido que corresponde ao reconhecimento de moratória – Necessidade, neste caso, da observância dos requisitos previstos no art. 152 do CTN – Ausência,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU e ISSQN - Insurgência em face de decisão que indeferiu a liminar – Pretensão de postergar os vencimentos do IPTU e ISSQN por 90 dias, em razão da calamidade pública gerada pela COVID-19 – Pedido que corresponde ao reconhecimento de moratória – Necessidade, neste caso, da observância dos requisitos previstos no art. 152 do CTN – Ausência, no caso concreto, de lei municipal ou decisão administrativa que permita a suspensão do crédito tributário prevista no art. 151 do CTN - Ademais, a Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade estrita – Não cabe ao Judiciário atuar como legislador e conceder uma moratória geral a ponto de no futuro inviabilizar excessivamente a adoção de medidas realmente eficazes e efetivas por parte dos entes federativos no combate à COVID-19 Decisão mantida – Recurso improvido.